Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
INVENTÁRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL.
I - A documentação apresentada pela agravante não é prova pré-constituída, tampouco é prova absoluta da condição de companheiros alegada por ela alegada, nos autos do inventário.
II - Impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável, pelo rito ordinário e com ampla dilação probatória, a fim de que seja comprovada a convivência duradoura, pública e contínua e com o objetivo de constituir família.
III - Não é cabível a declaração incidental de união estável, nos autos do inventário, quando há controvérsia sobre a questão.
IV – Agravo desprovido.